Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602280-12.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602280-12.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 10/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por Vandeli Aparecida Dias de
Lima, CPF: 681.108.129-53, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Progressista -
PP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 VANDELI APARECIDA DIAS DE LIMA
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
RONALI DE LIMA RECH (ADVOGADO)
VANDELI APARECIDA DIAS DE LIMA (REQUERENTE)
RONALI DE LIMA RECH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
70565
16
23/02/2020 15:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.910
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602280-12.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VANDELI APARECIDA DIAS DE LIMA DEPUTADO
ESTADUAL
- OAB/PR71407
ADVOGADO: RONALI DE LIMA RECH
REQUERENTE: VANDELI APARECIDA DIAS DE LIMA
- OAB/PR71407
ADVOGADO: RONALI DE LIMA RECH
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E
A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A extrapolação do prazo de 72 horas para o envio de relatórios financeiros
de campanha configura irregularidade de natureza formal, ressalvada a
hipótese - não configurada nos autos - de frustação da fiscalização da
movimentação financeira.
2. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não enseja
a desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por parte da
Justiça Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando da
apresentação das contas definitivas. Inteligência do artigo 50, §6º, da
Resolução TSE 23.553.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 20/02/2020
Num. 7056516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:26:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113193217100000006665342
Número do documento: 20022113193217100000006665342

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:

RELATÓRIO
VANDELI APARECIDA DIAS DE LIMA, candidata ao cargo de Deputada
Estadual nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 1565516).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências indicando a ausência do extrato consolidado das
contas destinada à movimentação dos recursos do Fundo Partidário e de outros
recursos (id. 4758566).
Intimada, a candidata manifestou-se e juntou prestação de contas
retificadora (id. 5218616 e seguintes).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
aprovação com ressalvas das contas (id. 5704616).
Intimada, a prestadora manifestou-se (id. 5737916).
Intempestivamente, juntou nova prestação de contas retificadora (id.
5900916 e seguintes).
Em nova remessa, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu
parecer conclusivo, opinando pela aprovação com ressalvas das contas da candidata
em virtude do atraso na entrega dos relatórios de financiamento de campanha,
realização de despesas antes da abertura de conta bancária específica; e, realização
de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da entrega da prestação
de contas parcial (id. 5976516).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opinou pela
aprovação da contas com ressalvas das contas (id. 6129216).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 7056516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:26:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113193217100000006665342
Número do documento: 20022113193217100000006665342

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva
e houve plena possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor
técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com
ressalvas.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 36.260,00 a título de
receita (id. 5704616), sendo, destes, R$ 30.000,00 provenientes de recursos do FEFC,
R$ 6.000,00 de doações realizadas por pessoas físicas, R$ 260,00 de doações
estimáveis em dinheiro.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades: i) atraso na entrega dos relatórios de financiamento de
campanha; ii) realização de despesas antes da abertura de conta bancária específica;
e, iii) realização de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da entrega
da prestação de contas parcial.
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:
a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha:
O artigo 50, I, Resolução TSE nº. 23.355, estabelece que “os partidos
políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim: I - os

dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
”.
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
A norma em regência, ao determinar a apresentação de relatórios
financeiros, busca dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
No particular, a candidata não apresentou nenhuma justificativa para tanto.
Com efeito, é entendimento jurisprudencial consolidado que a entrega
intempestiva de documentos, mas antes da análise e do julgamento das contas, é falha
formal que não compromete a análise das contas, permitindo, desta forma, a aprovação
das contas com ressalvas. Destaco, neste sentido, o seguinte julgado:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO - DEPÓSITO EM ESPÉCIE NÃO IDENTIFICADO - ALEGAÇÃO DE
TRATAREM-SE DE RECURSOS PRÓPRIOS NÃO COMPROVADA - EVENTO DE
CAMPANHA - COMUNICAÇÃO TARDIA - IRREGULARIDADE - ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS - CONSEQUÊNCIAS - EFETIVAÇÃO DE GASTOS
ANTES DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - NÃO TRANSFERÊNCIA DAS
SOBRAS FINANCEIRAS - OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
Num. 7056516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:26:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113193217100000006665342
Número do documento: 20022113193217100000006665342

4. A extrapolação do prazo de 72 horas para o envio de relatórios financeiros de
campanha configura irregularidade de natureza formal, ressalvada a hipótese - não
configurada nos autos - de envolver montante significativo no contexto da prestação de
contas. Inteligência do inciso I do § 4º do art. 28 da Lei nº 9.504/97 e do § 7º do art. 43 da
Res. TSE nº 23.463/2015.
(...)
8. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 19441, ACÓRDÃO n 53013 de 15/05/2017, Relator(a)
JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 19/05/2017)

Destaque-se, ainda, que, no momento da entrega da prestação de contas,
s candidats informou todas as doações recebidas, com especificação da data do
recebimento, CPF ou CNPJ do doador e valor doado, permitindo a fiscalização da
movimentação financeira recebida, ainda que a destempo.
Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de
ressalva.

b) Realização de despesa antes da abertura de conta bancária
específica:
Segundo apontado no Parecer Conclusivo, a candidata realizou três
despesas antes da abertura da conta bancária, o que é vedado pelo inciso III do artigo
3º e 38 da Resolução TSE nº 23.553/2017, inconsistência no quadro a seguir:
Os dispositivos referidos apresentam as seguintes redações:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
(
.
.
.
)
III - abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira
de campanha; e
(
.
.
.
)
Art. 38. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o
preenchimento dos pré-requisitos de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 3º
d e s t a
r e s o l u ç ã o .
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da
Num. 7056516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:26:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113193217100000006665342
Número do documento: 20022113193217100000006665342

s u a
c o n t r a t a ç ã o .
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página
de internet de comitês de campanha de candidatos e de partidos políticos poderão ser
contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva convenção partidária,
d e s d e
q u e ,
c u m u l a t i v a m e n t e :
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de inscrição no
CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de
campanha e a emissão de recibos eleitorais, na forma do art. 9º desta resolução.
Nesse contexto, a realização de despesas antes do requerimento do
registro da candidatura pode caracterizar infração grave quando houver a frustração da
execução tempestiva das medidas de controle, transparência e fiscalização, mormente
quando os recursos utilizados para o pagamento não transitarem pela conta bancária.
Na defesa (id. 5888316), constou que esses lançamentos foram referentes
“a contratação dos funcionários se deu na data lançada no contrato de prestação de
serviços por tempo determinado, contudo a efetividade dos pagamentos ocorreu
posteriormente, sendo R$ 2.000,00 no dia 27/09/2018 (cheque 850002) e R$ 3.000,00
no dia 05/10/2018 (cheque 850021) com relação ao Sr. Wilson, R$ 3.000,00 no dia
25/09/2018 e 27/09/2018 com relação ao Sr. Alci, R$ 1.500,00 no dia 28/09/2018
(cheque 850004) e R$ 2.500,00 no dia 02/10/2018 (cheque 850013) com relação a Sra.
Cleonilce”.
Por meio da justificativa apresentada pela prestadora e dos documentos
apresentados, é possível se aferir que as despesas ora questionadas não afrontaram o
disposto no artigo 38 da Resolução TSE nº 23.553, na medida em que foram
contratadas após o pedido de registro de candidatura e os pagamento foram realizados
após a abertura da conta bancária de campanha, não havendo qualquer irregularidade
no procedimento realizado pela candidata.

c) Gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época:
De acordo com o artigo 50, § 4º, Resolução TSE nº. 23.355 que “a
prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o
registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início
”.
da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano
O § 6º, do referido artigo, define que “a não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na
”.
oportunidade do julgamento da prestação de contas final
Nesse contexto, a não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, em especial, quando houver a frustração da
Num. 7056516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:26:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113193217100000006665342
Número do documento: 20022113193217100000006665342

execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização.
No caso em apreço, não há qualquer demonstração de que a falha tenha,
efetivamente, comprometido a adequada análise global das contas, pois todas as
receitas e despesas foram declaradas na prestação de contas final, permitindo, dessa
forma, a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral.
Observo, ainda, que o próprio setor técnico deste Tribunal opinou pela
aprovação das contas com ressalvas, razão pela qual não há se falar em prejuízo à
análise.
Outrossim, esse também é entendimento jurisprudencial consolidado,
confira-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
EM 72 HORAS OU APÓS O RECEBIMENTO DAS DOAÇÕES E OMISSÃO DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APRESENTAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHAS
FORMAIS. NÃO COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE NEM DA FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. A MODIFICAÇÃO DO QUE CONCLUÍDO
PELA CORTE DE ORIGEM PRESSUPÕE QUE SE REALIZE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO, EM AFRONTA A SÚMULA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
DECISÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na hipótese, o TRE/PE compreendeu que as contas do agravado devem ser
aprovadas com ressalvas, haja vista as impropriedades indicadas serem de natureza
formal, pois, na espécie, as informações que, de início, estavam omissas na prestação de
contas parcial, foram trazidas aos autos por meio da prestação de contas parcial
retificadora.
(...)
9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 2034, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 208, Data 18/10/2018, Página 50/51)

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PSDC - CAMPANHA
ELEITORAL DE 2016 - RESOLUÇÃO Nº 23.463/15 DO C. TSE - OMISSÃO DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - ATRASO NA APRESENTAÇÃO
DA VERSÃO FINAL DAS CONTAS - OMISSÃO DE RECEITAS ESTIMADAS EM
DINHEIRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - IRREGULARIDADES QUE NÃO
IMPEDIRAM A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - SUPERAÇÃO PELA ANOTAÇÃO DE
RESSALVAS - CONTAS JULGADAS APROVADAS, COM RESSALVAS.
(...)
3. A omissão de receitas estimadas em dinheiro na prestação de contas parcial que,
posteriormente, é integralmente informada na prestação de contas final caracteriza
Num. 7056516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:26:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113193217100000006665342
Número do documento: 20022113193217100000006665342

irregularidade nas contas, mas não impede a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral de
forma que é possível a aprovação das contas desde que apostas as necessárias
ressalvas.
4. Contas julgadas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - PC n 59672 PR, ACÓRDÃO n 53589 de 07/11/2017, Relator(a) PEDRO LUÍS
SANSON CORAT, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 10/11/2017)

Em consulta ao sistema SPCE, da análise dos Demonstrativos de Receitas
Financeiras Final, foi possível constatar que houve o registro das despesas, concluindo,
portanto, que essa falha não impediu a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, o que
atrai a necessidade tão somente de aposição de ressalva.
Portanto, por entender que as irregularidades existentes não
comprometeram a apreciação da prestação de contas, na esteira do parecer técnico da
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias e da manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe.
Por fim, não se pode ignorar que, além das falhas apontadas, os recursos
financeiros empregados na campanha da candidata totalizaram totalizaram R$
36.260,00 e a candidata obteve apenas 356 votos.
Assim, em face das discrepâncias apresentadas quanto aos gastos e,
principalmente por envolver recebimento e gasto de verba pública, é prudente que,
independentemente de haver requerimento nesse sentido, em observância ao art. 356
do Código Eleitoral, art. 4º da Resolução-TSE nº 23.363/2011 e art. 6º da
Resolução-TSE nº 23.396/2013, ao tomar conhecimento de tais fatos é dever desta
Corte dar ciência formal ao Ministério Público Eleitoral, para que adote as providências
que eventualmente entender pertinentes.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e a manifestação do Ministério
Público Eleitoral e voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas relativas às
eleições de 2018 apresentadas por VANDELI APARECIDA DIAS DE LIMA.
Extraia-se cópia digital dos presentes autos, encaminhando à Procuradoria
Regional Eleitoral para que adote as medidas que entender cabíveis.
É o voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

Num. 7056516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:26:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113193217100000006665342
Número do documento: 20022113193217100000006665342

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602280-12.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: VANDELI APARECIDA DIAS DE LIMA
- Advogado do(a) REQUERENTE: RONALI DE LIMA RECH - PR71407.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 20.02.2020.
Num. 7056516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:26:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113193217100000006665342
Número do documento: 20022113193217100000006665342